Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-50.2021.8.11.0013
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000697-50.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA MOREIRA DE ABREU - CPF: 030.476.041-26 (RECORRENTE), BOOK PLAY COMERCIO DE LIVROS EIRELI - EPP - CNPJ: 06.943.073/0001-01 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE STABILE - CPF: 286.132.188-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PROTESTO INDEVIDO – ÁUDIO COMPROVANDO QUE A CONTRATAÇÃO NÃO FOI CONCLUÍDA –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO Fixado
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – LITIGÂNCIA EM MÁ-FÉ AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133305390, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

o pleito inicial
e
procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 1.908,00 (um mil e novecentos e oito reais),
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento.

Ainda, condenou a parte autora em
litigância de má-fé
ao pagamento de multa de 05% (cinco por cento) no valor da causa, uma vez que alterou a verdade dos fatos para obter enriquecimento ilícito (artigo 80, II e III, do CPC c/c art. 884, do CC.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de litigância de má-fé, a improcedência do pedido contraposto, bem como a ocorrência dos danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, no dia
27/02/2020
, foi contatada pela empresa reclamada, ocasião em que lhe foi ofertado o serviço do produto digital – “BOOKPLAY”, com vários conteúdos didáticos do interesse da reclamante, bem como que teria duas opções de pagamento, no boleto com desconto, ou parcelado no cartão de crédito em 12 (doze) vezes.

Assevera a reclamante, que não concluiu a contratação, já que informou a atendente da reclamada que iria desbloquear seu cartão de crédito e verificar o limite deste, solicitando que a mesma entrasse em contato novamente mais tarde. No entanto, a empresa reclamada efetivou a contratação dos serviços, encaminhando os boletos em sua residência.

Diante disso, afirma que buscou uma resolução administrativa junto a reclamada e ao Procon, a fim de cancelar o referido serviço, no entanto, sem êxito.

Ademais, a reclamante teve o seu nome protestado pela parte reclamada, conforme documento anexado ao id. 133305354.

A reclamada, em sede de contestação, anexou aos autos gravação de áudio (id. 133305381),
em que a parte autora confirmou seus dados pessoais, alegando que a mesma teria contratado o livro digital (BOOKPLAY) pelo período de 02 (dois) anos, no valor de R$ 1.908,00 (um mil e novecentos e oito reais), parcelado em 12 (doze) vezes.

Da análise do documento anexado no id. no 133305354, constata-se que a reclamante teve o seu nome protestado pela reclamada, no valor de
R$ 1.431,00 (um mil e quatrocentos e trinta e um reais),
sendo que tal fato, por si só, induz à presunção de que haja abalo ao crédito e responsabilidade, caso não se tenha justificativa para tal.

Por outro lado, tenho que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação pela autora do serviço que originou o débito negativado, apresentando
áudio no qual se vê que, embora a autora informe seus dados pessoais e manifeste o desejo de contratar o serviço, a contratação não foi concluída, uma vez que a atendente ofereceu um desconto maior para pagamento por meio de cartão de crédito, tendo a autora sobrestado a compra para desbloqueio de seu cartão, ficando a atendente de retornar posteriormente
.

Logo, tenho que indevido o protesto referente à dívida, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais,
conforme pleiteado na exordial
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Em consequência, restando evidenciada a ilegitimidade do débito discutido nos autos,
há que se reconhecer a improcedência do pedido contraposto
.

Ainda,
afasto
a condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para
declarar
a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 1.431,00 (um mil e quatrocentos e trinta e um reais)
,
e condenar a recorrida ao pagamento em favor da recorrente da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Ainda, para
julgar improcedente o pedido contraposto, afastando a condenação por litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022